Tribunal: TJDFT
Processo: 0731407-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA NA MODALIDADE TENTADA (FEMINICÍDIO). AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1. Não havendo elementos que evidenciem que o agente agiu imbuído de animus necandi, afasta-se a competência do Tribunal do Júri.
2. Constatando que o investigado não iniciou os atos executórios atinentes ao delito de feminicídio, vindo a desistir voluntariamente da execução, deve responder apenas pelos atos já praticados, conforme entendimento exposto no artigo 15 do Código Penal.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF).